Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO NOS VALORES HISTÓRICOS APRESENTADOS PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de dívidas reconhecidas administrativamente, no valor apontado pela parte autora (R$ 559,69), a ser corrigido monetariamente a partir de 02/2023, data da última atualização constante na planilha de cálculo. Determinou a r. Sentença que, para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á desde cada vencimento pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, até 8.12.21 (data da promulgação da Emenda Constitucional no 113), pelo IPCA-E, a partir daí, SELIC.
2. Nas razões recursais, o Distrito Federal requer a reforma da sentença, para que a condenação se dê com base no valor original apontado na planilha emitida pelo ente público, sem qualquer correção, considerando que após o trânsito em julgado, os autos serão remetidos à Contadoria Judicial para a atualização do débito, na forma determinada na sentença, sob pena incidência de correção monetária e juros em duplicidade.
3. Analisando os autos, observa-se que é incontroverso o reconhecimento administrativo por dívidas de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal na data de 28/12/2022, no valor total de R$ 263,43 (ID 49378791 - Pág. 3). A parte autora, por sua vez, apresenta planilha na qual vindica a quantia de R$ 559,64, atualizada até fevereiro de 2023 (ID 49378781).
4. Verifico, contudo, que os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a Administração Pública reconheceu a incidência de correção monetária desde a data de referência final contida no documento emitido pela Administração. Em verdade, o Distrito Federal, tanto na contestação como no Recurso Inominado, afirma que a declaração administrativa apresenta valores com o acréscimo de correção monetária e dos juros de mora.
5. Nesse contexto, o reconhecimento da dívida na situação em tela também decorreu das afirmações prestadas pelo requerido, de modo que, com a finalidade de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora em detrimento do ente público, merece ser acolhida a alegação do Distrito Federal de que os valores contidos na planilha de débitos emitida pela Administração já estão corrigidos monetariamente.
6. Sentença reformada para fixar o valor da condenação em R$ R$ 263,43, mantendo-se a correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (29/03/2023), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08.12.2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09.12.2021, data do início da vigência da EC 113/2021.
7. Recurso conhecido e provido.
8. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.